Tribunal: STF
Processo: ADI 5895
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. NORMAS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE RORAIMA SOBRE TIPIFICAÇÃO, PROCESSO E JULGAMENTO DE CRIMES DE RESPONSABILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. DISPOSIÇÕES DO REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA REPRODUZ LEGISLAÇÃO FEDERAL DE REGÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE.



    1. Ação Direta não conhecida em relação ao inciso I do art. 65 da Constituição do Estado de Roraima, pois sua inconstitucionalidade já foi declarada no julgamento da ADI 4.805, Relator Ministro LUIZ FUX.



    2. Compete apenas à União (art. 22, I, c/c art. 85, parágrafo único, da CF) legislar sobre a definição de crimes de responsabilidade e sobre o processo e julgamento desses ilícitos. Essa competência foi exercitada pela edição da Lei Federal 1.079/1950, em grande parte recepcionada pela Constituição de 1988. (Enunciado 722 da Súmula do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, convertida na Súmula Vinculante 46).



    3. No caso, são inconstitucionais os artigos 64 e 65, § 2º, da Constituição de Roraima, por afronta à competência legislativa da União para legislar sobre crimes de responsabilidade, seja tipificando os ilícitos ou disciplinando questões inerentes ao processo e ao julgamento.



    4. A mera repetição, pela Assembleia Legislativa em seu Regimento Interno, da legislação federal de regência – tanto do regramento da Lei 1.079/1950, como do conteúdo prescrito pelo precedente firmado pela CORTE na ADPF 378-MC – denota uma coerente harmonização das normas sobre o funcionamento interno da Casa Legislativa na apuração dos crimes de responsabilidade do Governador e dos Secretários de Estado, o que não se confunde com a alegada invasão de competência legislativa da União.



    5. Ação conhecida parcialmente e, nessa parte, julgada parcialmente procedente.